Tribunal: TJSP
Processo: 2239228-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO – QUANTIA VULTOSA - EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO MANTIDA – ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239228-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaberá, em que são agravantes
MATEUS ADRIANO DE JESUS e CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239228-66.2020.8.26.0000 -Voto no 49256
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239228-66.2020.8.26.0000
COMARCA DE ITABERÁ
AGRAVANTES: MATEUS ADRIANO DE JESUS E OUTRO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 49.256
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
-
LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

QUANTIA VULTOSA - EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO
MANTIDA ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO NA
PARTE CONHECIDA.
Trata-se de agravo de instrumento em
execução
provisória
de
sentença
para
execução
de
honorários de sucumbência, contra decisão que indeferiu o
levantamento do valor depositado nos autos dada a
controvérsia existente nos autos, além que não foi
prestada caução.
Invocam os agravantes o art. 521, inciso
I, do CPC, que dispensa caução na hipótese de execução de
crédito alimentar. Trazem jurisprudência no sentido.
Requerem
pesquisa
BACENJUD
para bloqueio de
valor
referente à multa e honorários advocatícios cabíveis ante
o pagamento impontual da condenação ou, subsidiariamente,
intimação do agravado para complementação de depósito.
Pedem reforma.
Com dispensa de informações e de intimação
do agravado, os autos foram enviados à Mesa, sem
concessão de liminar.
É o Relatório.
A caução a que se refere o inciso IV do
art. 520 do CPC/2015 pode ser dispensada nos casos em
que: o crédito for de natureza alimentar, independente de
sua origem; o credor demonstrar situação de necessidade;
e de execução provisória na pendência de agravo dirigido
a tribunais de superposição, salvo quando da dispensa
possa manifestamente resultar risco de grave dano, de
difícil ou incerta reparação (art. 521, I, II, III e
parágrafo único, do CPC/2015, dispositivo correspondente
ao art. 475-O, § 2o, II, do CPC de 1973).
Ao
exame
das
circunstancias
e
peculiaridades do caso, a decisão de primeiro grau está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239228-66.2020.8.26.0000 -Voto no 49256
3
correta, pois, posto que se admita a natureza alimentar
de honorários de sucumbência, a quantia, sem dúvida
vultosa, está a justificar a exigência de caução,
conforme vem sendo decidido nesta Corte: Agravo de
Instrumento no 2050704-56.2018.8.26.0000, de Jacupiranga,
7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eduardo Gouvêa,
j.
21.05.18;
Agravo
de
Instrumento
no
2234723-71.2016.8.26.0000, de São Paulo, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j.
23.02.17;
Agravo
de
Instrumento
no
2188238-76.2017.8.26.0000, de São Paulo, 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j.
25.10.17; Apelação no 1112891-45.2017.8.26.0100, de São
Paulo, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Felipe
Ferreira, j. 13.09.18; Agravo de Instrumento no 2170115-
93.2018.8.26.0000, de São Bernardo do Campo, 26a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Felipe Ferreira, j.
08.10.18.
Demais questões não foram apreciadas, como
o próprio agravante menciona, e deverão ser dirigidas ao
juiz de piso, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
na parte conhecida.
MATHEUS FONTES
Relator